Tribunal: STF
Processo: RE 1565494
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º 187.276/RS. PREVALECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A AUTORA ELEGEU DEMANDAR. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. AUTORA ACOMETIDA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL. MEDICAMENTOS TRAYENTA E EPIOGLITAZONA INDICADOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS DEMONSTRADA NO RELATÓRIO MÉDICO. MÉDICO ASSISTENTE CONFIGURA-SE COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA ATESTAR O ESTADO DE SAÚDE DA RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ ATENDIDOS PELA APELADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PELOS ENTES PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO.” (Doc. 9, p. 1-2) 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado da Bahia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que se cuida de pleito de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, interpretou o artigo 196 da Constituição Federal, mas a matéria seria objeto do Tema 1.234 da Repercussão Geral, mais específico e ainda não julgado. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a necessidade de intervenção obrigatória da União, anular o processo, determinar a apresentação de emenda à inicial e, em seguida, a remessa dos autos à Justiça Federal” (Doc. 12, p. 14).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (destaquei).



    Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (Recurso Extraordinário 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/02/2025).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão ora recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional, considerado, ainda, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente